Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Perseguição. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia da prova. Coisa julgada. “Prints” de mensagens de aplicativos “Whatsapp” e Instagram. Tipicidade. Provas. Confissão espontânea. Dano moral.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de perseguição, com fundamento nos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como na prova documental - prints.

II. Questões em discussão

2 - Discute-se: (i) a nulidade das provas extraídas de aplicativos por ausência de perícia ou ata notarial; (ii) violação a coisa julgada; (iii) a insuficiência das provas para a condenação; (iv) a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea; e (v) a indenização fixada a título de dano moral.
III. Razões de decidir
3 - É lícita prova consistente em “print” da tela de aparelho celular da vítima, entregue por ela às autoridades competentes, com conversas de aplicativos “whatsapp” e Instagram, sobretudo se não há evidências de que a prova foi adulterada ou que as mensagens foram retiradas de contexto, caso em que não há quebra da cadeia de custódia da prova.
4 - A coisa julgada impede a rediscussão de fatos definitivamente apreciados pelo Poder Judiciário. Se os crimes não são mesmos e objeto de ações penais diversas não há ofensa a coisa julgada.
5 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
6 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
7 – As provas – declarações da vítima, depoimentos das testemunhas, prints de conversas nas quais a ré intimida pessoas do círculo de amizade da vítima e imagens nas quais a ré persegue a vítima - são suficientes para a condenação.
8 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
9 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
IV. Dispositivo
10 - Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; CPP, art. 155; Resolução no 492/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciado súmula n. 545; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Relator Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023); TJDFT, acórdão 1760813, 0707429-13.2021.8.07.0020, Relatora: Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21.9.2023.